Tribunal: STJ
Processo: 2135810-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929562 - SP(2025/0163943-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALFREDO WALDEMARIN OMATI
AGRAVANTE
: CONSTANZA GARCIA GRAY NASSRALLA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FANTONI - SP100627
AGRAVADO
: MAURICIO DA SILVA
ADVOGADO
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO INDEFERIDO. PRECLUSÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
ADEQUADA.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu de
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
extinção do feito em relação aos agravantes, sob os fundamentos de preclusão
do tema e intempestividade do agravo. Opostos embargos de declaração,
foram rejeitados.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram: (i) violação ao
IV,
art. 489,
do Código de Processo Civil, por omissão no acórdão recorrido e negativa de
prestação jurisdicional; e (ii) violação ao
VI e § 3o, do Código de
art. 485,
Processo Civil, por não reconhecimento da ilegitimidade de parte.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, analisando de forma clara
e precisa as questões essenciais do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito cabível à hipótese. A discordância da parte com a
conclusão adotada não é suficiente para configurar omissão ou contradição à
luz do
do CPC.
art. 489
4. A impugnação recursal da conclusão do Tribunal local pela
intempestividade do agravo de instrumento interposto na origem não foi
adequadamente fundamentada no recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF, dada a ausência de indicação de dispositivo de lei federal
que teria sido violado pelo acórdão recorrido.
5. A tese de ilegitimidade de parte não foi enfrentada pelo Tribunal local, que
entendeu tratar-se de um tema já anteriormente examinado em decisão não
agravada e, portanto, preclusa. Rever tal conclusão demandaria, no caso "sub
judice", a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-
probatória, modificando-se a moldura fática delineada no acórdão recorrido, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Ademais, inadmitido o recurso especial no tocante ao questionamento
recursal à intempestividade do agravo (item anterior), remanesce fundamento
autônomo, por si só suficiente à manutenção do acórdão recorrido, aplicando-
se a
contida na Súmula 283 do STF.
ratio
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55099510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e00d3fd3-4e16-4e6a-9b70-5c3cded811a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e00d3fd3-4e16-4e6a-9b70-5c3cded811a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929562 - SP(2025/0163943-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALFREDO WALDEMARIN OMATI
AGRAVANTE
: CONSTANZA GARCIA GRAY NASSRALLA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FANTONI - SP100627
AGRAVADO
: MAURICIO DA SILVA
ADVOGADO
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO INDEFERIDO. PRECLUSÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
ADEQUADA.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu de
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
extinção do feito em relação aos agravantes, sob os fundamentos de preclusão
do tema e intempestividade do agravo. Opostos embargos de declaração,
foram rejeitados.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram: (i) violação ao
IV,
art. 489,
do Código de Processo Civil, por omissão no acórdão recorrido e negativa de
prestação jurisdicional; e (ii) violação ao
VI e § 3o, do Código de
art. 485,
Processo Civil, por não reconhecimento da ilegitimidade de parte.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, analisando de forma clara
e precisa as questões essenciais do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito cabível à hipótese. A discordância da parte com a
conclusão adotada não é suficiente para configurar omissão ou contradição à
luz do
do CPC.
art. 489
4. A impugnação recursal da conclusão do Tribunal local pela
intempestividade do agravo de instrumento interposto na origem não foi
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

adequadamente fundamentada no recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF, dada a ausência de indicação de dispositivo de lei federal
que teria sido violado pelo acórdão recorrido.
5. A tese de ilegitimidade de parte não foi enfrentada pelo Tribunal local, que
entendeu tratar-se de um tema já anteriormente examinado em decisão não
agravada e, portanto, preclusa. Rever tal conclusão demandaria, no caso "sub
judice", a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-
probatória, modificando-se a moldura fática delineada no acórdão recorrido, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Ademais, inadmitido o recurso especial no tocante ao questionamento
recursal à intempestividade do agravo (item anterior), remanesce fundamento
autônomo, por si só suficiente à manutenção do acórdão recorrido, aplicando-
se a
contida na Súmula 283 do STF.
ratio
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTANZA GARCIA
GREY NASSRALLA e ALFREDO WALDEMARIN OMATI contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO
PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM
RELAÇÃO AOS SÓCIOS, O QUE SE DEU SOB O FUNDAMENTO DE
QUE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
EMPRESA
DEVEDORA
PRINCIPAL
NÃO
IMPEDE
O
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INSTAURADO, DETERMINANDO
ASSIM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA RECURSO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA INALTERADA R.
DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA - R. DECISÃO NÃO
AGRAVÁVEL, UMA VEZ TIRADA CONTRA REITERAÇÃO DE R.
DECISÃO ANTERIOR, ESTA QUE FOI MANTIDA NOS LIMITES EM
QUE LANÇADA AO FEITO - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (e-STJ, fls.
85)

Foram opostos embargos de declaração e rejeitados.
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
art. 489,
recorrido e negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar a questão essencial suscitada no
agravo de instrumento sobre a ilegitimidade passiva dos recorrentes.
(ii)
VI e § 3o, do Código de Processo Civil, pois teria sido negada vigência
art. 485,
ao dispositivo que permitiria o reconhecimento, de ofício e a qualquer tempo, da ilegitimidade
de parte, não obstante a matéria ter sido especificamente suscitada no agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 129-131), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial questionando o acórdão recorrido em três temas
distintos: (a) falta de fundamentação adequada (art. 489 do CPC); (b) intempestividade do
agravo; (c) ilegitimidade de parte (art. 485 do CPC).
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
IV, do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria
art. 489,
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o
acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto à tese de tempestividade do agravo interposto na origem, analisado o recurso
especial, percebe-se que não há, no ponto, a indicação de dispositivo de lei federal que teria sido
violado pelo acórdão recorrido, com adequada e específica fundamentação a respeito, de modo a
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

provocar deficiência na argumentação recursal e óbice à admissibilidade do recurso pela alínea
"a" do
inc. III, da Constituição Federal, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
art. 105,
Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTO

SÚMULA
7/STJ.
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
INATACADO FUNDAMENTO BASILIAR DO
SÚMULA 126/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
283/STF.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
[...] 5. No que diz respeito à tese de "perecimento do
SÚMULA 284/STF.
objeto da ação" (fl. 264), cumpre observar que a parte recorrente não
. Destarte, a
amparou o inconformismo na ofensa a qualquer lei federal
ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência
de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmula 284/STF.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.281.312/CE,
julgado em
DJe de
grifos nossos.)
11/9/2023,
14/9/2023,

"[...]
do
do Código Civil
O conteúdo normativo
art. 421
não é suficiente
, visto que o dispositivo
para amparar a tese defendida no recurso especial
legal invocado expressa um princípio básico das relações contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do contrato. Incide,
portanto, o óbice da
[...] 9. Agravo interno desprovido."
Súmula 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.707.612/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
5/11/2024.

Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
ou como objeto
normativo do artigo de lei federal apontado como violado
de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja
porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne
em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros
dispositivo legais.
(AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
)
10/05/2023.

Ainda que assim não fosse, incidiria ainda outro óbice. Rediscutir o tema, nesta
instância especial, pressupõe incursionar-se em matéria fático-probatória, revisando o
encadeamento de atos processuais, as manifestações das partes, seu contexto, intenção e objeto,
para eventualmente modificar a conclusão do acórdão recorrido — que se deu no sentido da
preclusão
, o que é impróprio em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
—
A propósito, confira-se:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo
a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
dos autos, vedada em
demanda incursão no contexto fático-probatório
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.587.740/RS,
TURMA, julgado em
D Je
” (REsp 1370377,
16/08/2016,
09/09/2016)
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, D Je
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela
instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da
matéria, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das
acostadas aos autos, o qual é vedado pela
" (AgInt no
provas
Súmula n. 7/STJ.
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2205438/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
-
13/02/2023,
16/02/2023
grifos nossos)
“(...) Ademais, "a verificação da ocorrência da preclusão implica em
exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, extrapolando
a estreita via do recurso especial, bem como demanda, necessariamente,
constante dos autos, o que atrai o
novo exame do acervo fático-probatório
óbice previsto na
" (STJ, AgInt no
Rel.
Súmula 7/STJ
AREsp 1.124.681/RS,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
. No
07/12/2017)
mesmo sentido: STJ, AgInt no AR Esp
Rel. Ministro LUIS
1.168.860/RS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, D Je de
AgInt no R
02/05/2018;
Esp
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
1.625.884/MG,
TURMA, D Je de
R Esp
Rel. Ministro HERMAN
09/04/2018;
1.701.972/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, V. Agravo interno improvido. “(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 1215930/SP,
TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos).
05/06/2018,
08/06/2018

“3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão
recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional
probatório dos autos
da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no REsp
Rel. Ministro
1711006/CE,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
- grifos nossos).
26/08/2019,
30/08/2019

“(...) 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da
, por ter tal matéria sido tratada em recurso
existência de preclusão
anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos fático-
dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias,
probatórios
o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 4. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 808.423/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
- grifos nossos).
25/04/2017,
08/05/2017

Quanto à tese de ilegitimidade de parte (art. 485 do CPC), verifica-se que o Tribunal
local sequer a enfrentou, por entender que se tratava de tema já anteriormente decidido por
decisão não agravada e portanto preclusa. Confira-se:

O Agravo de Instrumento como intentado está fadado ao insucesso, pois o
que realmente pretendem os inconformados através do recurso
interposto, é a modificação dos termos de R. Decisão diversa daquela que
se tem como objeto do agravo em exame, esta que vem encartada a fls.
dos autos principais, pela qual, simplesmente, foi determinado
1746/1748
o prosseguimento do feito, assim mantendo inalterada R. Decisão
anteriormente proferida em relação a manutenção dos inconformados do
polo passivo do incidente instaurado (fls.
e
do feito
742/745,
1722/1723
.
principal), estas que, ao que conste, resultaram irrecorridas
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

Ademais, é de se acrescentar que, inclusive, já transcorreu o prazo legal
contra as R. Decisões
para manejo de Agravo de Instrumento
anteriormente proferidas, tanto é que agora devem ser tidas por plenas.
Importante anotar também que ainda que outros demandados, igualmente
ocupantes do polo passivo do incidente instaurado, tenham deduzido pedido
direcionado a extinção do feito em razão do processamento da Recuperação
Judicial da empresa devedora, dando assim ensejo a prolação da R. Decisão
agora atacada (fls.
), é certo que
1746/1748
tal fato por si só não enseja a
reabertura de prazo para interposição de recurso, mesmo porque não se
registrou qualquer modificação no entendimento adotado quanto a
, esta que, por outro lado, apenas determinou o
matéria em desate
prosseguimento do feito.
Acrescente-se que ainda que a R. Decisão agravada (fls.
dos
1746/1748
autos) tenha feito referência a R. Decisão anterior, essa de fls. 1722/1723,
pela qual foram rejeitados os Embargos de Declaração anteriormente
interpostos pelos agora recorrentes, é de se ter por certo que tal R.
contra o
Decisão não reabriu prazo para propositura de recurso
entendimento anteriormente adotado, entendimento esse que, repita-se,
resultou irrecorrido, razão pela qual se mostra forçoso concluir que o
inconformismo exteriorizado nos presentes autos não possa se constituir em
alvo de acolhida, o que implica, e sem maiores discussões, na plena
manutenção da R. Decisão como agora colocada em cheque, manutenção esta
que se dá com base em seus próprios, e legítimos fundamentos.
Nesse sentido, e em adequado complemento ao quanto decidido:

“RECURSO
O indeferimento do
Reiteração de pedido indeferido
pedido de penhora do salário percebido pela parte agravante restou
decidido por r. ato judicial anterior e irrecorrido, e não pelo posterior,
que manteve o indeferimento do pedido reiterado - Não se insurgindo o
agravante contra a determinação da r. decisão anterior, consumou-se a
preclusão (
correspondente ao
CPC/1973, art. 183,
art. 223, CPC/2015)
em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da reiteração do
pedido, pois "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, CPC/2015,
correspondente ao
do
- Observa-se que, em relação
art. 473,
CPC/1973)
à r. decisão anterior, o recurso é intempestivo, visto que "a reiteração de
pedido não suspende e nem reabre o prazo para recurso contra decisão
que indeferiu o primitivo pedido, conduzindo à intempestividade do
recurso posteriormente interposto" (STJ-2a Turma, AgRg no R Esp
rel. Min. Humberto Martins, j.
D Je
1533888/RS,
15/09/2015,
cf. site do Eg. STJ) - Agravo de instrumento intempestivo.
23/09/2015,
Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2179400
-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento:
Data de Registro:
24/08/2023;
24/08/2023)

Diante de tal realidade, e em sendo o intuito dos recorrentes a modificação
dos termos de R. Decisão não mais suscetível de ataque por força do
expediente utilizado, de rigor entender que a R. Decisão proferida não possa
ser modificada em atenção a seus reclamos, pois simplesmente, através dela,
foi mantida R. Decisão anteriormente lançada aos autos.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, para tanto observados os exatos
limites do Voto.

A tese de tempestividade não comporta acolhimento, pelas razões acima expostas
(não conhecimento do recurso especial no ponto). Assim, tem-se um fundamento autônomo,
por si só suficiente para impedir o exame do tema também nesta instância.
A existência de fundamento autônomo, suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, provoca a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF, segundo a qual "É
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Ademais, constata-se vício de
fundamentação no recurso especial, já que o acórdão recorrido contém fundamento não
adequadamente impugnado no recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido, confira-se,
:
mutatis mutandis

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA
AO
REQUERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
DETERMINANTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO
SÚMULA 283/STF.
DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão
recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
Tribunal Federal.
antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o
feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos
provados documentalmente.
3. Agravo interno a que se nega
Súmula 83/STJ.
provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.412.119/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/6/2024,
19/6/2024,

Rever a conclusão do Tribunal local, no sentido de que não há distinção entre a
tese inicialmente deduzida e rejeitada por decisão não agravada e a tese deduzida no segundo
requerimento, pressupõe incursionar-se em matéria de natureza fático-probatória, incabível na
espécie processual em exame. Cabe examinar-se o ponto, portanto, à luz da moldura fática
assentada pelo Tribunal local, que proclamou a simples repetição de requerimento anteriormente
formulado e rejeitado.
Ainda que superado o óbice, o exame de suposta ilegitimidade demandaria, no caso,
a incursão deste Superior Tribunal de Justiça em matéria de natureza fático-probatória.
Especificamente sobre a pretensão de rediscussão da legitimidade passiva da parte demandada,
quando o tema pressupõe o revolvimento de fatos e provas, confiram-se julgados desta Eg. Corte:

“[...] O exame acerca da legitimidade ativa e passiva demandaria
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, providência vedada pela
" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Súmula 7/STJ
REsp 1216020/AL,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
02/12/2010,
04/02/2011)

"Rever os fundamentos do acórdão recorrido exigiria reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor das
Súmula 7 do STJ.” (AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 782322/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
13/12/2016,
02/02/2017)

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios
de sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida pelo Tribunal
art. 85,
de origem a condenação da parte recorrente ao pagamento de tal verba.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:17
Código de Controle do Documento: b35bc3e1-6758-4abe-b0af-28abe7e01cee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.929.562 / SP
Número Registro: 2025/0163943-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160021320208260562 00234816220178260562 10011628320178260562 160021320208260562
16002132020826056200234816220178260562 21358107320248260000 234816220178260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFREDO WALDEMARIN OMATI
AGRAVANTE : CONSTANZA GARCIA GRAY NASSRALLA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE FANTONI - SP100627
AGRAVADO
: MAURICIO DA SILVA
ADVOGADO : ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: 31dc4bce-2cc8-46a5-8574-10e0e2e14cbc

Documento eletrônico VDA55078297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: 31dc4bce-2cc8-46a5-8574-10e0e2e14cbc